Tribunal: STF
Processo: ARE 1584238
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. VERBAS INDENIZATÓRIAS RECEBIDAS POR POLICIAL MILITAR. NÃO INTEGRAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO 13º SALÁRIO E FÉRIAS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Na presente demanda a parte autora, Policial Militar do Estado do Maranhão, objetiva “compelir o réu a efetuar “o pagamento do 13º salário e do abono de férias (terço constitucional) utilizando como base a remuneração integral (valor bruto) percebida pelo Autor no mês de pagamento, incluindo todos os adicionais, gratificações e auxílios, sob qualquer rubrica, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por descumprimento”. 2. A sentença a quo julgou improcedente a pretensão autorial. 3. A questão em discussão consiste em saber se as verbas indenizatórias percebidas por policial militar devem integrar a base de cálculo para apuração do 13º salário e terço de férias. 4. As verbas indenizatórias possuem natureza específica, não se incorporando à remuneração para fins de cálculo de vantagens pecuniárias, como o 13º salário e as férias, conforme jurisprudência consolidada. 5. As verbas de natureza indenizatória recebidas por policial militar, como auxílio-alimentação, auxílio-transporte, diárias, e outras de caráter compensatório, não integram a base de cálculo para fins de apuração do 13º salário e das férias acrescidas de um terço. Tais verbas não possuem natureza salarial, destinando-se a ressarcir despesas específicas e eventuais, conforme o disposto no art. 7º, §2º da CF e na jurisprudência consolidada (STF, RE 606.358, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 13.08.2014). 6. Assim, apesar do inconformismo do recorrente, não há motivos para o acolhimento dos argumentos formulados no recurso, uma vez que o recorrente não foi capaz de comprovar, a legitimidade das suas alegações, conforme prevê o art. 373, I do CPC. 7. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Súmula do julgamento que serve de acórdão, inteligência do art. 46, segunda parte, da lei 9.099/95."

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso VIII e XVII; e 39, § 2º,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente